Tribunal: STF
Processo: HC 102903
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
Habeas corpus. 2. Paciente denunciado, juntamente com outros 18 corréus, pela prática de crimes contra a ordem tributária, bem como de receptação qualificada e formação de quadrilha (por diversas vezes). 3. Pedido de trancamento da ação penal: a) por inépcia da denúncia, em razão da atipicidade das condutas imputadas, previstas nos arts. 180, § 1º, e 288 do CP; e b) por falta de justa causa, com relação àquelas que configurariam crimes contra a ordem tributária, tendo em vista o não exaurimento da esfera administrativa. Alegação de falta de fundamentação no decisum, por ter-se limitado a reproduzir parecer ministerial. 4. Peça acusatória atende aos requisitos exigidos pela lei processual, trazendo a exposição dos fatos criminosos com todas as circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução (art. 41 do CPP) necessárias ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 5. Na via estreita do HC, a prova deve ser pré-constituída, razão pela qual mera alegação de que a esfera administrativa não se encontra encerrada, por si só, não é capaz de afastar a justa causa da ação penal. 6. Não carece de fundamentação julgado que emprega em suas razões de decidir o fundamentos do parecer ministerial. 7. Ordem denegada.